Tribunal: TJES
Processo: 5013855-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013855-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DELCY DE JESUS LOUREIRO
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
INEXIST
ÊNCIA DE MÁCULA –
REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE EM HAVENDO ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE – MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SUA APLICAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – COBRANÇA DA TARIFA – SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO –
LEGALIDADE – SÚMULA N. 566/STJ – A
USÊNCIA DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXAS PRÓXIMAS ÀS PRATICADAS NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR – SEGURO AUTO E PRESTAMISTA – OPÇÃO MANIFESTADA PELO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. De mais a mais, na audiência realizada no dia 30/03/2022, as partes se manifestaram a favor do julgamento antecipado da lide, ao serem consultadas pelo juiz acerca do interesse na produção de outras provas.

2)
É desnecessária a argumentação do apelante em prol da possibilidade de serem revistas as cláusulas contratuais, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, haja vista que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira, tal qual reconhecido na sentença.

3)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade, ou seja, não caracteriza a prática de anatocismo, daí porque deve ser mantida nos contratos em que sua aplicação foi pactuada.

4
)
Na espécie, não houve expressa previsão acerca da capitalização de juros, porém, ao julgar o aludido recurso representativo de controvérsia (REsp 973.827/RS), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
,
sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo

“capitalização de juros”, com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001.

5)
Não houve cobrança de tarifa por serviços prestados por terceiros, conforme se constata do instrumento contratual e do próprio quadro demonstrativo elaborado na peça inicial, que noticia a cobrança das tarifas de Cadastro, de Avaliação, de Registro de Contrato, Seguro Auto e Seguro Prestamista.

6)
Apesar de não ser módico o valor cobrado a título de tarifa de cadastro (R$ 799,00), no ato da contratação no dia 12/08/2020, trata-se de importância que se aproxima da média disponibilizada pelo BACEN que, atualmente, é de R$ 773,32 (setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) para o serviço de “Confecção de cadastro para início de relacionamento”. Com isso, ainda que se presuma um valor médio inferior à época da contratação, há cerca de 3 (três) anos, não se descortina a onerosidade excessiva alegada pelo apelante, a ensejar a revisão da cláusula respectiva.

7)
As taxas pactuadas no contrato em 2,34% a.m. e 31,96% a.a., estão próximas das praticadas no mercado financeiro, no mesmo período da contratação (agosto de 2020), que variavam de 0,80% a 3,64% a.m. e de 20,82% a 53,64% a.a., para a mesma operação (Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos), não caracterizando desequilíbrio contratual e excessiva onerosa para o consumidor.

8)
De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se legítima a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, desde que o consumidor tenha optado pela sua contratação do seguro.

9)
No item B.6 do contrato, houve consulta acerca da contratação de cada uma das modalidades de seguro, que foram assinadas “SIM” no quadro respectivo, tanto para o Seguro Prestamista, quanto para o Seguro Auto, não sendo razoável crer que o apelante assinaria o contrato mesmo com o preenchimento das opções em desacordo com a sua vontade.

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
D
elcy de Jesus Loureiro

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 4336446), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação declaratória de revisão de cláusula contratual
” ajuizada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
.

Nas razões recursais (Id 4336448), sustenta o apelante, em síntese:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de seu direito de defesa, diante da necessidade de ser produzida prova pericial contábil;
(ii)
é indevida a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado, devendo ser substituído pelo método SAC ou Gauss;
(iii)
não houve expressa pactuação da capitalização de juros, daí porque não se permite a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a 1 (um) ano;
(iv)
é possível a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, dada a sua abusividade, a fim de adequá-la à taxa média praticada pelo mercado;
(v)
deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança de taxas ou, se admitida sua cobrança, ser reconhecida a sua onerosidade excessiva;
(vi)
a contratação do seguro corresponde a venda casada, que constitui prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ser anulada a cláusula contratual que versa sobre a sua contratação; e
(vii)
reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade, deve ser descaracteriza a mora.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da presente ação, que versa sobre a pretendida revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes. Vejamos.

1.
Alegada nulidade da sentença

1.1.
C
erceamento de defesa

De acordo com o apelante, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa, à medida que não lhe foi oportunizada a produção de
prova
pericial contábil
que, segundo afirma, seria indispensável no caso concreto.

Decerto não assiste razão ao apelante.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, tendo em vista que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”. Em assim sendo, se o juiz sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.

De mais a mais, verifico que na audiência realizada no dia 30/03/2022 (Id 4336433),
as partes se manifestaram a favor do julgamento antecipado da lide
, ao serem consultadas pelo juiz acerca do interesse na produção de outras provas.

Com isso,
r
ejeito
a argumentação em prol da anulação da sentença.

2. Possibilidade de revisão contratual

A bem da verdade, é desnecessária a argumentação do apelante em prol da possibilidade de serem revistas as cláusulas contratuais, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, tendo em vista que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Entretanto, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, de acordo com o magistrado sentenciante, não teria ocorrido na hipótese concreta, o que é refutado nas razões recursais ao ser postulada a revisão do contrato celebrado entre as partes em relação às cláusulas a seguir.

2.1. Método de amortização de juros

Sustenta o apelante ser indevida a aplicação do sistema de amortização adotado no contrato celebrado, devendo ser substituído pelo método SAC ou Gauss, por serem mais benéficos ao consumidor.

Ao proferir sentença, concluiu o MM. Juiz ser “
incabível a mudança na forma de amortização da dívida. Isso porque, não há qualquer previsão nesse sentido no contrato entabulado e, ausente a demonstração de ilegalidade na pactuação, se torna imperioso o seu cumprimento
” (Id 4336446, p. 14), cujo acerto é indiscutível.

De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
A diferença entre o Sistema de Amortização Constante (SAC) e a Tabela Price é que, no primeiro método, o valor da amortização não varia durante todo o financiamento, ao passo que, na segunda, é o valor da prestação que permanece o mesmo durante o referido período, a justificar, desse modo, a aplicação do mesmo entendimento
” (Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.810.510/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

Em inúmeros julgados, concluiu aquela colenda Corte Superior que a utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade, ou seja, não caracteriza a prática de anatocismo, daí porque deve ser mantida nos contratos em que sua aplicação foi pactuada.

2.2. Capitalização de juros

Na sequência, insurge-se o apelante contra a possibilidade de ocorrer a capitalização mensal de juros, de acordo com as Súmulas nº 121 do Supremo Tribunal de Justiça e 539 do Superior Tribunal de Justiça, mormente por não ter sido pactuada expressamente.

Como se sabe, após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor,
desde que houvesse previsão contratual
.

Portanto, considerando que o contrato foi celebrado entre as partes no dia 12/08/2020, quando há muito já vigorava referida Medida Provisória, não há que se falar na ilegalidade da capitalização de juros e tampouco no seu afastamento.

Consigno que, malgrado o STJ tenha se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (
v.g.:
Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que

“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
1
.

Na ocasião, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Min. Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com taxas claramente definidas no contrato,
a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
.

Da conferência do instrumento contratual (Id 4336172), observo que, de fato, não houve expressa previsão acerca da capitalização de juros, porém, ao julgar o aludido recurso representativo de controvérsia (REsp 973.827/RS), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
,

sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo

“capitalização de juros”,
com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001.

Para que não pairem dúvidas, esclareço que a cédula de crédito bancário sob revisão prevê a cobrança de taxa efetiva de 2,34% ao mês e de 31,96% ao ano, o que descortina a licitude da capitalização de juros perpetrada pela instituição financeira, diante da disparidade entre as taxas, eis que a anual é bem superior ao duodécuplo da mensal, a dispensar previsão expressa nesse sentido.

Trata-se, portanto, de constatação que pode ser apreendida do simples cotejo das taxas pelo tomador do empréstimo, não se admitindo alegação de ignorância ou falta de informação adequada.

2.3. Cobrança de tarifas

Apesar de o tópico do recurso estar intitulado “Da Cobrança de Taxas”, sustenta o apelante, sobre o ponto, que “
ficou claro que a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor
” (Id 4336448, p. 9 – destaquei) e que “
não é possível o aceite da cobrança de uma taxa de cadastro em valores exorbitantes
, ou mesmo utilizar para base dessa cobrança o valor do financiamento, visto que a atividade é padronizada, independentemente do valor do bem
” (Id 4336448, p. 10).

Dessa forma, não sendo possível declarar, de ofício, a ilegalidade e/ou abusividade de cláusulas contratuais, a análise deve estar centrada nas duas tarifas cuja suposta mácula na contratação foi expressamente apontada nas razões recursais, a saber, as tarifas de serviços prestados por terceiros e de cadastro, em que pese a cobrança de outras, cuja legalidade foi reconhecida na sentença.

Em relação a primeira (serviços prestados por terceiros), considero estar descortinado o mero equívoco do douto subscritor das razões recursais, na medida em que
não houve cobrança a esse título
, conforme se constata do instrumento contratual (Id 4336172) e do próprio quadro demonstrativo elaborado na peça inicial, que noticia a cobrança das tarifas de Cadastro, de Avaliação, de Registro de Contrato, Seguro Auto e Seguro Prestamista (Id 4336166, p. 5).

A respeito da tarifa de cadastro, concluiu o magistrado sentenciante que “
houve a cobrança da tarifa de cadastro consoante cláusula D.1 em única parcela,
não tendo sido evidenciada qualquer ilegalidade na cobrança efetuada
” (Id 4336446, p. 7), do que não se pode discordar.

A propósito, não é excessivo recobrar o que prevê a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”, sem prejuízo, todavia, de ser reconhecida a onerosidade excessiva de sua cobrança.

In casu
, apesar de não ser módico o valor cobrado (R$ 799,00), no ato da contratação no dia 12/08/2020, verifico se tratar que importância se aproxima da média disponibilizada pelo BACEN que, atualmente, é de R$ 773,32 (setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) para o serviço de “Confecção de cadastro para início de relacionamento”. Com isso, ainda que se presuma um valor médio inferior à época da contratação, há cerca de 3 (três) anos, não se descortina a onerosidade excessiva alegada pelo apelante, a ensejar a revisão da cláusula respectiva.

2.
4. Taxa de juros remuneratórios

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Na espécie, entendeu o juiz sentenciante não se caracterizar onerosidade excessiva ao consumidor ao serem estipuladas taxas de juros remuneratórios de 2,34% a.m. e de 31,96 a.a., com o que concordo após detida análise, na página eletrônica do BACEN, das taxas médias praticadas à época da contratação.

Não desconheço recente orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
2
.

No multimencionado REsp nº 1.061.530/RS, assim consignou a eminente Ministra Relatora em seu voto, iniciando por um histórico dos precedentes acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência 'tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque
,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz,

no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.'” (destaquei)

Mais adiante em seu judicioso voto, a eminente Ministra concluiu que, em sendo constatada a abusividade, deveria ser mantida a solução de se aplicar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, porquanto “
coloca o contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias práticas do mercado
”, sendo então franqueada a possibilidade de o juiz “
de acordo com seu livre convencimento racional,
indicar outro patamar mais adequado para os juros
, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo
”.

Pois bem, novamente centrando no caso submetido ao crivo deste Órgão Julgador, considero que, a despeito de a apelada, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela denominada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, as taxas pactuadas no contrato em 2,34% a.m. e 31,96% a.a.,
estão próximas das
praticada
s
no mercado financeir
o
, no mesmo período da contratação (agosto de 2020), que variavam de 0,80% a 3,64% a.m. e de 20,82% a 53,64% a.a., para a mesma operação (Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos), não caracterizando, a meu ver, desequilíbrio contratual e excessiva onerosa para o consumidor.

Nesse cenário, não havendo escorreita demonstração de que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro, à época da contratação e, via reflexa, não se descortinando o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor, entendo não ser necessária a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado entre as partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes.

2
.
5
.
Seguro

Em relação ao seguro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

Na espécie, o apelante narra ter sido compelido, mediante venda casada, a contratar Seguro Prestamista (R$ 1.793,43) e Seguro Auto (R$ 1.085,67), conforme se observa do Id 4336172, p. 3/5, daí porque deve ser declarada a abusividade da cobrança, com a restituição dos valores pagos.

De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se legítima a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, desde que o consumidor tenha optado pela sua contratação do seguro.

A meu ver, mais uma vez acertou o magistrado sentenciante ao concluir que o apelante “
t
eve a opção de
dispensar o seguro contratado, o que descaracteriza a abusividade da contratação dos seguros
”, bem como que “
houve inclusive a assinatura do consumidor em folha apartada referente a contratação do seguro (ID 13092608), o que demonstra que a informação acerca da contratação do seguro foi passada de maneira satisfatória ao consumidor
” (Id

4336446, p. 9).

É de fácil percepção, no item B.6 do contrato, que houve consulta acerca da contratação de cada uma das modalidades de seguro, que foram assinadas “SIM” no quadro respectivo, tanto para o Seguro Prestamista, quanto para o Seguro Auto (cf. Id 4336172), não me parecendo razoável crer que o apelante assinaria o contrato mesmo com o preenchimento das opções em desacordo com a sua vontade.

2.6. Descaracterização da mora

Por fim, alega o apelante que, reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade, deve ser descaracteriza a mora.

Não sendo identificada a abusividade alegada, entendo estar prejudicada a argumentação do apelante em prol da descaracterização da mora.

3. Ônus sucumbenciais e conclusão

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atribuído à causa
3
, devendo permanecer suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento.

É como voto
.

_____________________________________________________________

1
STJ, Segunda Seção, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

2
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. P/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021

3
R$ 12.559,50 (doze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.